Tribunal: TJDFT
Processo: 0730749-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730749-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIENE MARIA DE CARVALHO LUZ AGRAVADO: 2S CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI, SAMUEL SERRA DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LUZIENE MARIA DE CARVALHO LUZ contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra 2S CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI e SAMUEL SERRA DE MEDEIROS. O juízo indeferiu a tutela de urgência consistente no arresto da quantia de R$ 217.315,69 (duzentos e dezessete mil e trezentos e quinze reais e sessenta e nove centavos) nas contas bancárias dos agravados, sob o fundamento de que não restou demonstrado o risco na tramitação do feito e nem a ruína financeira deles. Em suas razões, alega que: 1) transferiu a quantia de R$ 217.315,69 (duzentos e dezessete mil e trezentos e quinze reais e sessenta e nove centavos) como parte do pagamento para a construção de sua residência; 2) notificou os agravados da rescisão do contrato, pois transcorrido longo prazo sem início das obras; 3) os agravados oferecerem a devolução do dinheiro pago por ocasião da rescisão contratual; 4) a devolução do dinheiro nunca aconteceu. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela para determinar o arresto cautelar nas contas bancárias dos agravados. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. É o relatório. DECIDO. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 1.007, § 4o, do CPC, por sua vez, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. O relator revelará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, caso provado justo impedimento pelo recorrente (§ 6o, do art. 1.007, do CPC). No caso, a agravante foi intimada, nos termos do despacho de ID 39390621, para recolher em dobro o preparo diante da ausência de demonstração do cumprimento do encargo no ato de interposição do recurso. Alegou, em resposta, que houve o recolhimento das custas tempestivamente, mas os documentos não foram juntados no ato de interposição por problemas relacionados à instabilidade do PJe. Requereu que fosse relevada a deserção, com fundamento no art. 1.007, §6o, do CPC (ID 39452950). Juntou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento de forma simples (ID’s 39452951 e 39452952). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) monitora a instabilidade do PJe (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais). Em consulta ao sistema, não há registro de qualquer período indisponibilidade no PJe do 2o grau no dia da interposição do recurso (15/09/2022). Não foi provado o justo impedimento pela recorrente. Ademais, após a intimação para recolher em dobro, a agravante apresentou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento de forma simples. Nesse cenário, o recurso é inadmissível, porque vedada a complementação do preparo no recolhimento realizado na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC (§ 5o do mesmo dispositivo). Resta caracterizada a deserção, o que enseja o seu não conhecimento, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. Ilustrativamente, registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)." (AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). (...) 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.833.742/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe em 23/02/2022)” – grifou-se. “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do referido apelo, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.951.972/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/02/2022, DJe em 21/02/2022)” – grifou-se. NÃO CONHEÇO do agravo, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator